Tribunal: TJBA
Processo: 8170785-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170785-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: RAIANE OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA SOBRAL BEZERRA DA SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDIMENSIONAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte pedido de revisão de contrato bancário.

2. Contrato de empréstimo pessoal.

3. Sentença determinando o redimensionamento da taxa de juros à média de mercado e a restituição em dobro de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada é abusiva em comparação à taxa média de mercado; e (ii) estabelecer se há direito à restituição em dobro de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ admite revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade e relação de consumo (REsp 1.061.530/RS).

6. A taxa contratada supera expressivamente a taxa média de mercado à época, conforme dados do Banco Central, configurando vantagem exagerada à instituição financeira.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
a) A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e autoriza sua revisão judicial; b) A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8170785-35.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como parte apelada,
RAIANE OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ________________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça